Tribunal: TJMT
Processo: 1015657-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015657-84.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1007215-28.2017.811.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: GETULIO LUBIAN
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GETÚLIO LUBIAN, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n. 1007215-28.2017.811.0003, que indeferiu o pedido de nulidade da citação editalícia.
Argumenta a Agravante a nulidade do edital de citação, eis que não efetuada na forma prescrita pelo artigo 257 do CPC/15 c/c artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal, por não ter esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.
Pugna pelo provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada.
Efeito ativo indeferido. (Id 54224495)
O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 57832966)
Dispensada a intervenção ministerial (Súmula 189 do STJ).
É o relatório.
Decido.
A matéria suscitada comporta julgamento monocrático, eis que presente as hipóteses previstas no artigo 932 do Codex Procedimental.
De início, convém destacar que o Código de Processo Civil elegeu a ação incidental de embargos como única via para que o devedor impugne o processo executivo, condicionando-o ao depósito ou à penhora.
Contudo, exatamente por essa exigência de garantia do juízo, por criação jurisprudencial e doutrinária, surgiu a exceção ou objeção de pré-executividade, como meio de assegurar ao devedor exclusivamente o exame dos pressupostos processuais, ao argumento de que se trata de matéria declarável de ofício pelo julgador.
Assim, o incidente em tela nada mais é do que uma simples petição dirigida ao juiz da causa suscitando matérias que podem ser reconhecidas ex ofício.
O Agravante argumenta a nulidade da citação por edital.
Neste aspecto, a Julgadora singular situou a questão:
“No caso, a tentativa de citação pelo correio restou infrutífera (Id. 11954683).
Da mesma forma, a finalidade do mandado de citação expedido não foi atingida, tendo o oficial de justiça certificado que não localizou o executado no endereço indicado nos autos (Id. 24557502).
Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização do devedor.
Ademais, o fato de não terem sido observados todos os requisitos formais previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF, no momento da expedição do edital, por si só, não torna a citação nula, sendo necessário, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo.
Na hipótese, o edital de citação expedido deixou de constar apenas a data da inscrição no registro da Dívida Ativa (Id. 27487836), o que não representa nenhum prejuízo ao executado, especialmente porque foram declinadas informações suficientes para identificação do processo e das partes.
(...)
Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado GETULIO LUBIAN.” (sic decisão recorrida)
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Expedida a citação por carta, esta restou devolvida com a anotação de “Não existe o no”. (Id 51870480 – p. 14)
Após, expedido mandado de citação, o Oficial de Justiça certificou que não localizou o Executado, anotando que “no local funciona um Escritório de Contabilidade de propriedade do Sr. Marcio, o qual informou que locou o imóvel da empresa Mudanças Tradição, mas acredita que o imóvel pertença ao citando, visto que sempre chega correspondência em nome do mesmo, e tem conhecimento de que o devedor reside na cidade de Curitiba-PR, mas desconhece o endereço, restando, portanto, frustrada a citação. É o que me cumpre certificar”. (Id 51870480 – p. 41)
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal, sem demonstrar a tentativa de localização do Executado, pugnou pela citação por edital.
Com efeito, é cediço que a citação por edital na execução fiscal, somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei de Execução Fiscal, e após esgotadas as tentativas de localização do Executado.
Nesse sentido a jurisprudência vem se posicionando:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.” (STJ - REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A Primeira Seção, por
ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. (...)” (AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 11/10/2018)
O tema já foi até sumulado pela Corte de Justiça: Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”
Contudo, em que pese nos autos restar devidamente demonstrado que a citação pessoal dos executados resultou frustrada, seja pela via postal, seja por Oficial de Justiça, a citação por carta foi devolvida sob o argumento de que o endereço não existe, e mesmo diante da informação trazida aos autos que o executado estaria em Curitiba/PR, o Exequente não trouxe informações sobre a tentativa de localização do endereço correto do devedor junto a órgãos públicos, não sendo possível afirmar que a fazenda pública esgotou os meios de localização dos devedores.
Dessa forma, infere-se que a citação edilícia ocorreu de forma prematura, eis que não esgotadas todas as possibilidades de localização do executado, devendo ser declarada a sua invalidade, à luz da jurisprudência consolidada no e. STJ.
A propósito, trago entendimento desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES — NULIDADE — CONSTATAÇÃO. A citação por edital somente é válida quando infrutíferas as demais modalidades de citação. Recurso não provido. (N.U 1017053-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/08/2020)
“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZADOS ATÉ A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que, para proceder à citação por edital, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, caso contrário sua nulidade é patente. Decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data de constituição do crédito e a prolação da sentença, sem que houvesse a citação válida, a prescrição está configurada.
(N.U 0000484-89.2003.8.11.0046, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO –EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80. 2- No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor. (N.U 1011354-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)
Desta feita, não esgotadas as diligências na localização do executado, o reconhecimento da nulidade de citação por edital é medida que se impõe.
Fortes nesses argumentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para declarar a nulidade da citação por edital, eis que não esgotadas as diligências para localização do Executado.
Intimem-se. Publiquem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora